Tribunal: STJ
Processo: 1012933-68.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956369 - MT(2025/0205614-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROBSON ROCHA MATOS
ADVOGADO
: RODRIGO TERRA CYRINEU - MT016169O
AGRAVADO
: FERNANDO MARCIO VAREIRO
ADVOGADO
: FERNANDO MARCIO VAREIRO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT015287B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR. SÚMULA 115/STJ.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. OPORTUNIZAÇÃO DE
SANAÇÃO. INÉRCIA.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
art. 76,
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: d5b7788e-8501-4131-93b4-0c5639665cc7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956369 - MT (2025/0205614-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROBSON ROCHA MATOS
ADVOGADO
: RODRIGO TERRA CYRINEU - MT016169O
AGRAVADO
: FERNANDO MARCIO VAREIRO
ADVOGADO
: FERNANDO MARCIO VAREIRO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT015287B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR. SÚMULA 115/STJ.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. OPORTUNIZAÇÃO DE
SANAÇÃO. INÉRCIA.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
art. 76,
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ROBSON ROCHA MATOS contra
decisão que não conheceu do recurso especial que interpusera.
:
Ação
de reparação de danos materiais c/c compensação por danos
morais, ajuizada por ROBSON ROCHA MATOS, em face de GRANDVILLE BUFFET
EIRELI - EPP.
:
Sentença julgou improcedentes os pedidos.
: deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão
FERNANDO MARCIO VAREIRO, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE
FINANCEIRA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
DESCISÃO REFORMADA. RECURSO
Documento eletrônico VDA53160655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:14
Código de Controle do Documento: 7bde65f2-32c9-4a2f-92f1-8eef84d48010

PROVIDO.
Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária
se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da
requerente, consoante visto na espécie.
(e-STJ fl. 72)

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu do
Decisão unipessoal
recurso, tendo em vista a ausência de cadeia completa de procuração.
: a parte agravante alega que supriu a irregularidade de
Agravo interno
representação com a juntada da procuração, deve ser afastada a
e
Súmula 115/STJ
conhecido o recurso em homenagem aos princípios da instrumentalidade das
formas e da primazia do mérito, além de sustentar negativa de prestação
jurisdicional e violação dos arts. 98, § 3o, 1.000 e 1.022, II, do CPC. Traz questões
relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do recurso especial da parte agravante,
nos termos da seguinte fundamentação:

Cuida-se de Agravo interposto por ROBSON ROCHA MATOS, à decisão que
inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de , verifica-seROBSON ROCHA MATOS que
a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo e do Recurso Especial,
Dr. RODRIGO TERRA CYRINEU.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual dos recursos.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o
prazo transcorrer in albis.
Dessa forma, os recursos não foram devida e oportunamente
regularizados, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
Documento eletrônico VDA53160655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:14
Código de Controle do Documento: 7bde65f2-32c9-4a2f-92f1-8eef84d48010

3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso. (e-STJ fls. 209)

Da análise das razões deduzidas neste agravo interno, verifica-se que a
parte agravante se limita a sustentar que supriu a irregularidade de representação
com a juntada da procuração, devendo ser afastada a
e conhecido o
Súmula 115/STJ
recurso em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da
primazia do mérito.
Como exposto acima, a parte agravante foi intimada para regularizar a
representação processual, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não
conhecimento do recurso, mas não o fez (e-STJ fls. 207).
Assim, nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art.
932, parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 1447689/DF,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
16/10/2019;
REsp 1799851/RJ,
21/10/2019.
Portanto, deve ser mantida a aplicação da
pois tanto o
Súmula 115/STJ,
agravo em recurso especial quanto o recurso especial foram interpostos por
advogado sem procuração nos autos.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53160655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:14
Código de Controle do Documento: 7bde65f2-32c9-4a2f-92f1-8eef84d48010

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.956.369 / MT
Número Registro: 2025/0205614-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053589020188110041 10129336820248110000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBSON ROCHA MATOS
ADVOGADO : RODRIGO TERRA CYRINEU - MT016169O
AGRAVADO
: FERNANDO MARCIO VAREIRO
ADVOGADO : FERNANDO MARCIO VAREIRO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT015287B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBSON ROCHA MATOS
ADVOGADO : RODRIGO TERRA CYRINEU - MT016169O
AGRAVADO
: FERNANDO MARCIO VAREIRO
ADVOGADO : FERNANDO MARCIO VAREIRO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT015287B
TERMO
Documento eletrônico VDA54617708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: 2242e9fb-b1d2-4b80-ac9c-d288a59e1c2f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: 2242e9fb-b1d2-4b80-ac9c-d288a59e1c2f